Tribunal: STF
Processo: RHC 214628
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriel Medeiros contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 700.483 - SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos que o recorrente cumpre pena total de 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática de crimes hediondo e comuns, estando atualmente no regime semiaberto.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 para a integralidade das condenações - crimes comuns e equiparado a hediondo -, deixando de observar os parâmetros distintos 1/6 e 2/5, respectivamente, previstos na lei revogada e na lei revogadora.



    Requer o provimento do recurso para “cassar o acordão do Superior Tribunal de Justiça e determinar ao juízo de execução que aplique a fração de 1/6 ao Paciente para a progressão do regime de cumprimento de pena relativa ao delito comum, segundo a redação antiga do art. 112 da Lei 7.210/1984.”



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COMBINAÇÃO DE LEIS. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. 1. "O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei. Assim, deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019" (AgRg no HC n. 699.653/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/11/2021). 



    2. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedente. 



    3. No caso, foi aplicada retroativamente a Lei nº 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, com incidência dos incisos V e VI, para os crimes hediondos, e dos incisos I a IV, para os crimes comuns, para fins de progressão de regime, o que significa a adoção de frações distintas, em desconformidade com a jurisprudência dessa Corte Superior. 



    4. Entretanto, além dos incisos V e VI, a fixação dos percentuais previstos nos incisos I a IV, do art. 112 da Lei de Execução Penal, para os crimes comuns, conforme a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância e mantida pela Corte de origem, implica situação mais benéfica ao agravante, que também figura como condenado por crime hediondo. 



    5. Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, devendo ser mantidas, ante à ausência de recurso da acusação, as frações adotadas/mantidas pelas instâncias ordinárias, em observância ao princípio do ne reformatio in pejus. 



    6. Agravo regimental improvido.” (Doc. 24).



    Como visto, o STJ entendeu que a aplicação da fração de 1/6 relativamente aos delitos comuns, para fins de progressão de regime nos termos do art. 112 da LEP (redação antiga), implicaria indevida combinação de leis, pois com o advento da Lei 13.964/2019, seria necessária a incidência retroativa de 2/5, alusiva ao crime equiparado a hediondo, para todas as infrações.



    Dito de outro modo, tendo havido modificação benéfica da fração atinente ao crime equiparado a hediondo, essa deveria alcançar a integralidade dos delitos pelos quais condenado o recorrente, essa foi a perspectiva das instâncias precedentes.



    Ocorre que, no caso, a Lei 13.964/2019 é apenas, em parte, mais benéfica ao recorrente, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto).



    Nesse sentido, a conclusão das instâncias ordinárias e ratificada pelo STJ, mostra-se em rota de choque com a Jurisprudência dessa Corte, segundo a qual deve-se afastar a retroatividade maléfica em matéria penal, bem como proceder a retroatividade benéfica nos casos em que isso for possível.



    Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto tratando-se de condenações por fatos distintos a execução deve de igual modo observar o princípio da individualização combinado com o da irretroatividade maléfica.



    Ao enfrentar situações assemelhadas, assim a Corte tem decidido a respeito:



    “SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. A primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – PENAL. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – FATOR TEMPORAL. A Lei nº 11.464/07, que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência – precedentes. LEI PENAL – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. Descabe interpretar analogicamente norma penal benéfica ao acusado a ponto de introduzir, no cenário, quanto a instituto nela não tratado, exigência relativa ao cumprimento de parte da pena para progredir” (RE n. 579.167, Repercussão Geral – Mérito, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 18.10.2013)



    Sob esse ângulo, o Ministro Alexandre de Moraes assim consignou, ao enfrentar controvérsia similar veiculada no RHC nº 213.769/SC, Dje 25/5/2022:



    (...)



    “É firme na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo" (RHC 212.192/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 28/03/2022).



    Ocorre que, no caso, não se trata de mesmo fato criminoso. Os crimes são diversos (embriaguez ao volante e estupro) com sentenças condenatórias distintas. É de se ver que os processos foram reunidos na execução penal do recorrente, sem contudo, torná-los em mesmo fato criminoso. 



    Portanto, "à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC 208.512/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2021). (...)”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, considerando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, seja considerada pelo Juízo da execução competente a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, relativamente aos crimes comuns pelos quais o recorrente encontra-se cumprindo pena.



    Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça, dando-lhes ciência do teor dessa decisão para que adotem as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente